Tribunal: TJSP
Processo: 1022542-12.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE COMPRA E VENDA VERBAL DE FRAÇÃO IDEAL SOBRE IMÓVEL CUMULADA COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO PARCIAL – Contrato de compra e venda de imóvel de valor superior a 30 salários-mínimos – Forma prescrita em lei – Invalidade do contrato verbal – Adjudicação compulsória inviável – Pedido subsidiário de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE COMPRA E VENDA VERBAL DE FRAÇÃO IDEAL SOBRE IMÓVEL CUMULADA COM ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – ACOLHIMENTO PARCIAL – Contrato de compra e venda de imóvel de valor superior a 30 salários-mínimos – Forma prescrita em lei – Invalidade do contrato verbal – Adjudicação compulsória inviável – Pedido subsidiário de indenização por enriquecimento sem causa – Comprovação de que a ré recebia valor superior ao que lhe era devido pelo aluguel do imóvel do qual é condômina – Indenização limitada à devolução da quantia recebida a título de aluguel do prédio vizinho – Sentença reformada em parte – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.